Tribunal: TJSP
Processo: 4003566-04.2013.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Agente de Segurança Penitenciária. Convocação para submeter-se ao curso de formação em local diverso de sua lotação. Diárias devidas, nos termos do art. 144, da LC n 10.261/68). Jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Horas extras relativas ao descumprimento do intervalo para refeição e descanso. Inexistência de elementos que demonstrem o descumprimento do

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Agente de Segurança Penitenciária. Convocação para submeter-se ao curso de formação em local diverso de sua lotação. Diárias devidas, nos termos do art. 144, da LC n 10.261/68). Jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Horas extras relativas ao descumprimento do intervalo para refeição e descanso. Inexistência de elementos que demonstrem o descumprimento do intervalo. Condições especiais de trabalho já recompensadas pela gratificação do RETP. Juros de mora e correção monetária. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Recurso Especial n. 1.270.439-PR. Inaplicabilidade do dispositivo apenas no tocante aos critérios de correção monetária. Sentença que julgou procedente em parte a ação. Acórdão que deu parcial provimento aos recursos. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do REsp n. 1.495.146/MG e do RE n. 870.947/SE. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Alteração parcial do acórdão.